Tribunal: TJDFT
Processo: 0010177-14.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010177-14.2015.8.07.0006 RECORRENTE: JEFFERSON MISAEL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, §2o, DO CÓDIGO PENAL. PERÍCIA POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA COMÉRCIO DOS PRODUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MÍDIAS APREENDIDAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A perícia de todos os bens apreendidos se mostra desnecessária, sendo a inspeção por amostragem suficiente para comprovar a materialidade do delito. 2. Segundo construção jurisprudencial, compete ao agente flagrado com material produzido sem a autorização do autor comprovar que possuía a competente autorização para o comércio de tais produtos. 3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade expressiva de mídias apreendidas é argumento idôneo à exasperação da pena-base em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 184, §2o, do Código Penal, por entender que a quantidade expressiva de mídias apreendidas é argumento idôneo à exasperação de pena-base em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime. Assevera que, para justificar a majoração da pena, o exame de qualquer circunstância judicial precisa ser fundamentado, o que não ocorreu no caso em comento. Assim, pede seja afastada a análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, ensejando novo cálculo da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 184, §2o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior, em caso análogo, já assentou que “As circunstâncias do crime são dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram corretamente que o fato de o paciente portar 140 DVDs, 4 CDs e mais de 1000 embalagens de para DVDs constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime. Isso porque a referida quantidade indica atuação empresarial do paciente na violação dos direitos autorais, fato desabonador não contido na descrição típica, que deve, entretanto, ser devidamente valorado na pena-base, como corolário da individualização da pena” (HC 395.522/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/9/2017). No mesmo sentido, veja o HC 539.106/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028